Tribunal: TJDFT
Processo: 0715135-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715135-52.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEIXOTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. CONCESSÃO PELA CLIENTE DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, CARTÃO BANCÁRIO E SENHAS DE FORMA VOLUNTÁRIA. ATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e a parte ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. 2. Apesar da responsabilidade das instituições bancárias ser objetiva, o § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consigna hipóteses em que não haverá responsabilização do fornecedor, sendo que incumbe a este a prova da causa excludente de sua responsabilidade. 3. Nos casos em que há a ocorrência de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, como por exemplo quando se descuida da guarda de seu cartão magnético, bem como do sigilo de sua senha pessoal, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária prestadora de serviços. 4. Não há que se falar em decretação da inexistência de débitos – objetos da presente ação -, pois as compras e débitos foram realizados utilizando o aplicativo BRB Mobile e o cartão da autora por meio da utilização da senha pessoal concedida pela própria consumidora ao fraudador, havendo culpa exclusiva da vítima e não defeito na prestação do serviço por parte do réu. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, ao argumento de que a segurança das operações no âmbito da instituição bancária não teria sido suficiente para impedir a fraude praticada por terceiro, tendo havido fortuito interno, razão pela qual entende que o ora recorrido deve ser responsabilizado pelos prejuízos causados à recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 14 do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “In casu, conforme afirmado pela própria requerente em petição inicial, no dia 30 de maio de 2022, por meio de uma ligação telefônica, terceiro se identificando como funcionário da empresa Carrefour realizou ligação para idosa aduzindo que seu cartão havia sido clonado, tendo esta de forma voluntária passado todos os seus dados pessoais, bancários, senhas e dados de segurança. Seguindo orientação da suposta Central de Atendimento do Carrefour, entregou todos os seus cartões, inclusive do BRB, para um suposto mensageiro, para que fossem adotados procedimentos de regularização da conta, sob a justificativa de que tal medida era adotada por se tratar de pessoa idosa. Em posse dos cartões bancários, senhas e dados pessoais, o terceiro fraudador realizou diversas operações bancárias no mesmo dia 30/05/2022 e no dia 31/05/2022, tais como empréstimos, transferências via pix, emissão e pagamento de boletos bancários, saques e compras. Conforme apurado pelo Parecer de ID n.o 47306624 - Pág. 1/3 realizado pela instituição bancária, não houve falha na prestação do serviço. Na verdade, verificou-se que as transações bancárias realizadas pelo fraudador com o uso do cartão físico entregue pela requerente ocorreram até as 20h44min do dia 30/05/2022, sendo este bloqueado pela idosa somente as 20h55min, quando se deu conta da fraude. Além do cartão bancário, o terceiro em posse da senha, dos dados de segurança e das informações pessoais da idosa, liberou o acesso ao BRB Mobile em seu próprio celular, o que lhe possibilitou realizar as demais transações bancárias ainda no dia 30 e no dia 31/05/2022, não demonstrando defeito na prestação de serviço, pois a fraude deu-se somente por culpa da vítima que não adotou as cautelas necessárias e concedeu todos os meios de acesso ao fraudador. (...). Destaca-se ainda que apesar da requerente ser idosa, não se mostra crível que desconheça o dever de manter o sigilo quanto aos seus dados e informações bancárias, pois além de possuir conta junto ao requerido há muitos anos, possui instrução escolar suficiente para analisar as situações cotidianas e distinguir possíveis atos fraudulentos. Por fim, frisa-se que seria impossível ao prestador de serviços verificar a fraude de imediato nas transações bancárias realizadas com senha e verificação de dados, já que foram feitas de diversas formas e em valores que poderiam ser atribuídos facilmente a requerente a título de empréstimo, transferência de valores e pagamentos. Assim, não há que se falar em decretação da inexistência de débitos – objetos da presente ação -, pois as compras e débitos foram realizados utilizando o aplicativo BRB Mobile e o cartão da autora por meio da utilização da senha pessoal concedida pela própria consumidora ao fraudador, havendo culpa exclusiva da vítima e não defeito na prestação do serviço por parte do réu” (ID 50224266). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Ademais, o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/6/2017 e REsp 1984055/PE, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/3/2022). A corroborar: AgInt no REsp 2.010.941/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/3/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AGR no REsp 1694721/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, 25/2/2021). Igual teor: No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.102.338/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe 13/4/2023. O apelo especial também não deve seguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas e despesas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027